Tribunal: STF
Processo: Rcl 62600
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. RECALCITRÂNCIA DA AUTORIDADE RECLAMADA EM APLICAR DECISÃO VINCULANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA.

    1.  Trata-se de reclamação ajuizada por Crescimentum - Consultoria Pessoal e Empresarial Ltda., em face de decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001667-39.2022.5.02.0717, na qual se alega inobservância ao que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF nº 324/DF  e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725/RG).

    2. Inicialmente distribuída ao e. Ministro Edson Fachin, assumi a relatoria desta reclamação após proferir voto divergente que conduziu o o julgamento do agravo regimental da reclamante pela Segunda Turma, ocasião em que proferido acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE SOCIEDADE. ADPF Nº 324/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 
1. No âmbito da ADPF nº 324/DF e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por intermédio de pessoa jurídica/“pejotização”, se for o caso. 
2. No presente caso, o Juízo reclamado afastou a validade do contrato de sociedade firmado entre as partes, em inobservância aos referidos paradigmas. 
3. Agravo regimental provido para, julgando procedente o pedido formulado na reclamação, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em estrita observância aos precedentes vinculantes desta Corte.”

    3. O trânsito em julgado da referida decisão ocorreu em 05/05/2024 (e-doc. 39). 

    4. Por intermédio da Petição STF nº 5.927, de 2025, a reclamante informa o descumprimento da decisão proferida nestes autos pela 14ª Turma do TRT da 2ª Região, requerendo a cassação do decisum, “afastando-se a competência da Justiça do Trabalho e reconhecendo-se a manifesta desobediência pelo TRT da ordem desta E. Suprema Corte”.

    5. A parte beneficiária, por seu turno, através da Petição STF nº 102209, de 2025, ressalta que “a nova decisão proferida pelo TRT/SP cumpriu a determinação Suprema, porém, ao contrário do quanto pretende a reclamante, deste ato não decorre necessariamente, a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho, mesmo porque, reitere-se, a declaração da competência se funda solidamente nos alicerces do artigo 114, I, CF, em face da declaração da fraude trabalhista, sustentando a declaração da relação de emprego fundada nos artigo 2º, 3º e 9º da CLT”.
   
É o relatório.

Decido.

    6. Os documentos trazidos pela reclamante (e-doc. 41), noticiando decisão exarada pela 14ª Turma do TRT da 2ª Região, indicam que a decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida nestes autos em 04/03/2024 (e-doc. 36) não está sendo devidamente observada pela autoridade reclamada.

    7. Com efeito, após o trânsito em julgado da decisão proferida nesta reclamação, em que julgado procedente o pedido e determinado o rejulgamento da causa, pelo Juízo reclamado, em observância ao que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725, o TRT da 2ª Região proferiu decisão com os seguintes fundamentos:

“(...) Com efeito, no contexto do reconhecimento de vínculo trabalhista em casos de fraude à legislação, aplica-se a exceção ao stare decisis, pois, quando se trata de relações empregatícias fraudulentas, como na hipótese presente, onde o reclamante foi integrado de forma irregular ao quadro societário da empresa, a inaplicabilidade dos entendimentos contidos na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252/MG é plenamente justificada pela necessidade de proteger os direitos dos trabalhadores e evitar fraudes que comprometam a dignidade e os direitos laborais. 
Cabe destacar, por oportuno, que as exceções ao stare decisis são uma parte importante do sistema jurídico que permite flexibilidade e adaptação às novas realidades. Embora o princípio promova estabilidade e previsibilidade, sua aplicação não deve ser cega, especialmente em questões que envolvem direitos fundamentais e situações de fraude. O reconhecimento dessas exceções é crucial para garantir que o sistema jurídico atenda às necessidades da sociedade contemporânea e proteja os direitos dos indivíduos. 
Vale dizer, em casos trabalhistas envolvendo alegações de relações de emprego fraudulentas, os tribunais podem distinguir um caso enfatizando fatos específicos - como a natureza da parceria ou a integração na estrutura corporativa - que o diferenciam dos precedentes do STF sobre licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. 
Não se trata no caso dos autos de relação comercial ou divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, mas sim de prestação de serviços sob a roupagem fraudulenta de sociedade, que de fato jamais existiu, pois o papel do reclamante como sócio era principalmente como empregado disfarçado sob tal título corporativo, de forma que o distinguishing justifica a não aplicação de decisões anteriores que se referem a parcerias legítimas.”

    8. Nota-se, claramente, que o comando emanado desta Corte foi negligenciado pela autoridade reclamada, que apontou a existência de distinguishing entre a hipótese dos autos e os precedentes fixados na ADPF nº 324 e no Tema nº 725.

    9. Ocorre, todavia, que a reclamação é ação de natureza mandamental, cuja procedência estabelece medida de caráter cogente e observância obrigatória pela autoridade reclamada. Isso significa que, reconhecida pelo STF a identidade entre o caso concreto e os paradigmas suscitados e, determinado o rejulgamento da causa na forma do que neles decidido, descabe o apontamento de distinguishing, como o fez o Órgão reclamado, revelando-se medida absolutamente imprópria nesse contexto processual.

    10. Nesse cenário, fica evidente que a autoridade reclamada, ao manter o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, desobedece ao que aqui decidido e segue contrariando os paradigmas apontados, quais sejam, a ADPF nº 324/DF e o  Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) e, agora, também a recém proferida ordem de suspensão nacional no Tema RG nº 1.389.

    11. Com efeito, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    12. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    13. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude/fraude da contratação, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    14. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente pronunciamento.

    15. Assim, uma vez cassada a decisão impugnada, tal qual anteriormente determinado, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do Órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    16. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2017, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).

    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão prolatado pela 14ª Turma do TRT da 2ª Região, ante o descumprimento da decisão já proferida nestes autos, assim como da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 1001667-39.2022.5.02.0717, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de agosto de 2025. 

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator